Tribunal: TCU
Processo: 021.995/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria no Banco do Brasil (BB), na Caixa Econômica Federal (Caixa) e no Banco da Amazônia (Basa) com foco na aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante a qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Evair Vieira de Melo, na condição de presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União (TCU) o Requerimento de Auditoria 132/2024, de 14 de agosto de 2024, de autoria da Exma. Sra. Deputada Federal Coronel Fernanda com aditamento do Exmo. Sr. Deputado Federal Lucio Mosquini, pedindo a esta Corte de Contas que realize fiscalização no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banco da Amazônia com foco na aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal, com possível adoção de critérios externos ligados a entidades privadas não participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) instituído pela Lei 4.829, de 5/11/1965; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar aos Exmos. Srs. Deputado Federal Luiz Nishimori e Senador Hiran Gonçalves, presidentes, respectivamente, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, que: 9.1.1. os trabalhos de auditoria solicitados pela Presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e autorizados pelo Acórdão 1738/2025-TCU-Plenário estão sendo realizados no bojo do TC Processo 017.747/2025-2 ; 9.1.2. informações adicionais recém apresentadas a esta Corte de Contas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) relativamente à matéria objeto deste TC Processo 021.995/2024-9 serão juntadas ao sobredito TC Processo 017.747/2025-2 para fins de análise em conjunto e em confronto com os elementos até então constantes daquele processo de auditoria, o qual deverá ser restituído à Secretaria deste Tribunal para fins de instrução com a celeridade que o caso requer; 9.1.3. o resultado da auditoria em curso no mencionado TC Processo 017.747/2025-2 será levado ao conhecimento das Comissões Parlamentares interessadas tão logo aquela fiscalização seja apreciada por este Tribunal de Contas; 9.2. indeferir os pedidos formulados pela CNA com vistas ( i ) ao ingresso nos presentes autos como amicus curiae e ( ii ) à produção de sustentação oral quando do julgamento deste feito, admitindo-a, contudo, como amicus curiae no TC Processo 017.747/2025-2 , autuado com o objetivo específico de atender a esta Solicitação do Congresso Nacional e ao qual deverá ser juntada, para fins de análise da AudBancos, a documentação autuada como peças 55 a 66 deste TC Processo 021.995/2024-9 .